Tribunal: TJDFT
Processo: 0722795-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0722795-75.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONEY MULTIMARCAS EIRELI APELADO: DANIEL BATISTA MELO, BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado pelo apelado/autor DANIEL BATISTA MELO, no petitório de ID 56223932, para que seja suspensa a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento e proibida a inclusão do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito, bem como seja determinado que o réu Banco Votarantim se abstenha de efetuar cobranças e ligações telefônicas, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada ligação. Para tanto, alega que a sentença recorrida pelo apelante deu parcial provimento aos pedidos elaborados na petição inicial, determinando a resolução dos contratos de compra e venda do veículo e do contrato de financiamento bancário com consequente devolução das parcelas pagas, estando aí demonstrada a probabilidade do direito pleiteado. Acrescenta que o banco réu não apelou da sentença, mostrando aquiescência com a inexigibilidade das parcelas financiadas. Aduz presença de perigo de dano consistente em prejuízos morais e financeiros em razão das cobranças realizadas e da inclusão de seu nome no cadastro de maus pagadores. As contrarrazões da parte autora foram apresentadas no ID 54945105. O feito encontra-se inserido na pauta da 7a Sessão Ordinária Virtual no período de 13 a 20/03/2024 para julgamento, aguardando disponibilização/publicação do edital. É o breve relato. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Como se vê, os ditames do art. 300 do Código de Processo Civil permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. Na hipótese vertente verifica-se a probabilidade do direito vindicado na medida em que há provimento judicial favorável exarado na r. sentença de ID 54945098, que deu parcial provimento aos pedidos formulados na petição inicial para decretar a resolução dos contratos de compra e venda do veículo e do financiamento bancário firmados entre as partes, com retorno do status quo ante; abster os réus de cobrar valores relacionado ao referido negócio - sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo, bem como devolverem ao autor, as quantias referentes às parcelas de financiamento quitadas, além de o réu RONEY MULTIMARCAS EIRELI restituir à instituição financeira, BANCO VOTORANTIM S.A., todos os valores recebidos a título de contrato de financiamento do bem adquirido pelo consumidor. No que tange ao perigo de dano, é possível verificar que as cobranças de parcelas de financiamento realizadas pelo banco réu, mediante ligações telefônicas inoportunas, após existência de provimento judicial reconhecendo suas inexigibilidades, configura ato ilícito que deve ser obstado, mormente porque ensejadores de danos extrapatrimoniais indenizáveis. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de tutela urgência para que seja suspensa a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento e obstada a inclusão do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito, bem como seja determinado que o réu Banco Votarantim se abstenha de efetuar cobranças e ligações telefônicas, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada ligação. Mantenha-se o feito inserido na pauta da 7a Sessão Ordinária Virtual no período de 13 a 20/03/2024 para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator